Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702260-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. C. S. AGRAVADO: A. P. D. S. RÉU ESPÓLIO DE: A. S. D. C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENIS DO CARMO SOUSA, ora requerido/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis n° 0707315-17.2024.8.07.0005, que determinou a continuidade da tramitação do feito de origem e rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo ora agravante em relação à autora/inventariante, ANITA PEREIRA DE SANTANA, nos seguintes termos (ID no 221346351 - dos autos de origem): “Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, sob o procedimento comum, ajuizada por ESPÓLIO DE ALAÍDES SANTANA DA CONCEIÇÃO, representado pela inventariante ANITA PEREIRA DE SANTANA, em desfavor de DÊNIS DO CARMO SOUSA, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Narrou a parte autora que é proprietária do imóvel localizado na quadra 01, conjunto D, casa 59 – SRL – Planaltina/DF, o qual sempre foi objeto de locação pela falecida pelo valor de R$ 1.200,00, estando locado até os dias de hoje, segundo consta da inicial. Afirmou que a inventariante é irmã da falecida e não localizou o contrato de locação pactuado, contudo, na intenção de regularizar o aluguel, enviou ao inquilino do imóvel uma notificação extrajudicial, tendo ele se mantido inerte, sem regularizar a situação ou pagar os aluguéis aos herdeiros. Requereu, ao final, a procedência da ação para: a) que seja determinado o despejo liminar do inquilino; e b) que o réu seja condenado a pagar os aluguéis não pagos (outubro/23, novembro/23, dezembro/23, janeiro/24, fevereiro/24, março/24, abril/24, maio/24) e os vincendos até a desocupação. Pedido de tutela de urgência indeferido e gratuidade de justiça deferida à parte autora nos termos da decisão de ID 203637593. Citado pessoalmente, o réu apresentou contestação (ID 211076756), na qual requereu a concessão da gratuidade de justiça, suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, além da inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, aduziu, em síntese, que celebrou contrato verbal no ano de 2007 com a Sra. Alaídes e João Neto, seu companheiro, tendo sido pactuado o valor de R$ 407,00 a título de aluguel. Atualmente, afirmou que o aluguel mensal é de R$ 650,00, o qual é pago pontualmente ao Sr. João Neto. Ao final, requereu o prazo de no mínimo 30 dias contados da audiência de conciliação para desocupar o imóvel e o parcelamento do débito em até 24 meses a partir da desocupação, além da redução proporcional dos aluguéis devido a sua situação econômica. Réplica (ID 216464033), em que a parte autora impugnou o pedido de gratuidade de justiça feito pelo réu na contestação, rebateu as preliminares aduzidas pelo requerido, bem como pugnou pela condenação do réu pela prática de litigância de má-fé. No mérito, reiterou os termos da inicial. Passo a sanear o feito. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Vê-se, inicialmente, pender análise sobre o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pelo requerido. Consoante o disposto no art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Extrai-se do dispositivo, assim, o fato de que o legislador atribuiu a declaração deduzida por pessoa natural presunção relativa de veracidade. No entanto, no caso dos autos, o réu apenas juntou declaração de hipossuficiência, sem trazer qualquer elemento, ainda que mínimo, apto a evidenciar sua situação de hipossuficiência econômica. Assim, indefiro a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ainda, a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo réu não merece prosperar. A legitimidade para causa e a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). No caso em análise, a parte autora comprovou, em ID 200991672, que a Sra. Anita Pereira de Santana foi nomeada inventariante do espólio de Alaídes Santana da Conceição. O fato de o processo de inventário estar suspenso, aguardando o deslinde de outro feito, não retira a legitimidade da inventariante de administrar a herança deixada pela falecida, bem como de representar o espólio em juízo. Isto posto, rejeito a preliminar. Outrossim, a preliminar de inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, igualmente, não deve ser acolhida. Nesse ponto, o requerido aduz, em síntese, que a parte autora não teria procedido com a sua notificação extrajudicial, nos termos dos artigos 6o e 46 § 2o da Lei 8245/91. No entanto, verifico que não lhe assiste razão, na medida em que a parte autora juntou aos autos notificação extrajudicial datada de 13 de dezembro de 2023 (ID 197338329). Assim, rejeito a preliminar em questão. No caso, verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há outras questões processuais pendentes ou preliminares. Fixo como ponto controvertido elucidar qual o valor pactuado a título de aluguel mensal, visto tratar-se de contrato verbal, a fim de definir a extensão da inadimplência do requerido. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem se há novas provas a serem produzidas, devendo justificá-las, sob pena de indeferimento. Nada sendo requerido ou se as partes requererem o julgamento antecipado da lide, anote-se a conclusão para sentença, obedecendo a ordem cronológica. Intimem-se.” Da origem, afere-se que o agravante/requerido mantinha, desde o ano de 2007, contrato verbal de aluguel do imóvel localizado na quadra 01, conjunto D, casa 59 – SRL – Planaltina/DF, cuja propriedade seria de ALAÍDES SANTANA DA CONCEIÇÃO, que veio à óbito em setembro de 2023. Conforme os fatos relatados, cabia ao agravante pagar o aluguel acordado entre as partes diretamente à de cujos, ou a seu companheiro, JOÃO NETO DE MENESES. Após a abertura do inventário de ALAÍDES SANTANA DA CONCEIÇÃO, a parte agravada/autora foi nomeada inventariante e, executando atos de administração da herança, ajuizou a ação de origem em desfavor do ora agravante. Instado a se manifestar, o ora recorrente informou que os autos do inventário se encontram suspensos em razão de tramitar ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF, sob o número 0713445- 57.2023.8.07.0005. Nesse contexto, o requerido/agravante sustenta que, caso o Sr. João Neto de Meneses seja reconhecido como companheiro da de cujus, a parte autora/agravante será destituída de sua posição de inventariante, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e declarada a ilegitimidade ativa da parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo em tela, uma vez que, como mantinha contrato verbal de aluguel com a Sra. Alaídes e o seu companheiro João Neto de Menezes, o eventual reconhecimento de seu direito à propriedade do imóvel alugado alteraria fundamentalmente os parâmetros decisórios do feito de origem. Nesse contexto, defende que, após o óbito da Sra. Alaídes, nunca deixou de pagar o valor acordado ao Sr. João Neto, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a perda do objeto dos autos de origem. Preparo efetuado (ID no 68104787). É o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inicialmente, deve se ressaltar que o recurso em análise remete a duas questões centrais: a) O reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora; e, b) A eventual prejudicialidade externa decorrente da necessidade de se aguardar uma decisão final nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF. No que tange aos argumentos apresentados visando o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada, a análise dos autos demonstra que estes não devem ser acatados. Nesse sentido, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo, o fato de o processo de inventário estar suspenso não afasta a legitimidade da parte autora/agravada para administrar a herança deixada pela falecida, bem como para representar o espólio em juízo. Pelo contrário, uma vez que não se sabe quando findará a ação que ensejou a suspensão do processo de inventário, mostra-se necessária a atuação da inventariante para que os bens da de cujus não se definhem. Por outro lado, constata-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo em razão da alegada prejudicialidade externa decorrente dos autos n° 0713445- 57.2023.8.07.0005, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF. Nesse contexto, o eventual reconhecimento da união estável entre a de cujus e o sr. João Neto poderia alterar a propriedade do imóvel alugado pelo ora agravante. Nota-se, ademais, que o agravante alega jamais ter deixado de pagar os valores devidos a título de aluguel, informando ter efetuado os respectivos pagamentos ao suposto companheiro da Sra. Alaídes. Assim, caso venha a ser reconhecido que o sr, João Neto é coproprietário do imóvel alugado pelo agravante, sua participação na ação de despejo será imprescindível – o que demonstra a necessidade de se aguardar o desfecho do processo n° 0713445- 57.2023.8.07.0005 para verificar a eventual manutenção do vínculo contratual firmado, bem como da inadimplência alegada pela parte autora. Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante em relação à existência de prejudicial externa, na forma do art. 313, V, a, do CPC, apta a motivar razoavelmente a suspensão do processo de despejo até que se julgue a demanda referente ao reconhecimento de união estável post mortem em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF. Não suficiente, constata-se o fundado receio de dano uma vez que a continuidade do trâmite do feito de origem poderá implicar na eventual prática de atos constritivos, o que trará prejuízos de difícil reparação à parte agravante/requerida. No mesmo contexto, caso seja indeferido o presente agravo, poderá a autora/agravada dar continuidade ao feito originário, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora